Tribunal: TJES
Processo: 5015685-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015685-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FASLEY TEIXEIRA DE SIQUEIRA E SILVA

AGRAVADO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar descontos em folha de pagamento, relativos a empréstimos consignados que consomem 63% dos rendimentos líquidos da recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, a fim de limitar os descontos em folha de pagamento decorrentes de empréstimos consignados, para resguardar o mínimo existencial da devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O perigo de dano (
periculum in mora
) se manifesta no elevado comprometimento da remuneração líquida da agravante, situação que ameaça a subsistência da devedora e de sua genitora em tratamento de saúde, violando a natureza alimentar dos vencimentos e a dignidade da pessoa humana.

A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) está presente, uma vez que o princípio do
pacta sunt servanda
não é absoluto e deve ser ponderado com a proteção da dignidade humana e a garantia do mínimo existencial.

A Lei nº 10.820/2003, com as alterações da Lei nº 14.431/2022, segmenta o limite das consignações voluntárias, estabelecendo no inciso I do § 1º do art. 1º o teto de 35% da remuneração disponível para operações de empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a limitação de descontos prevista na Lei nº 10.820/2003 aplica-se por analogia aos servidores públicos, em razão da natureza alimentar dos vencimentos e da necessidade de proteção contra o superendividamento.

No caso concreto, os débitos decorrem exclusivamente de contratos de empréstimo consignado, sem contratação de cartão de crédito consignado, o que atrai a incidência do limite legal específico de 35% sobre a remuneração líquida da servidora.

A readequação dos descontos ao limite legal, de forma proporcional entre os credores, é medida que não acarreta perigo de irreversibilidade para as instituições financeiras, ao passo que a manutenção do patamar excessivo impõe dano grave e de difícil reparação à agravante.

A análise do mérito recursal esgota o objeto dos Embargos de Declaração opostos contra a decisão liminar, tornando-os prejudicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de FASLEY TEIXEIRA DE SIQUEIRA E SILVA parcialmente provido. Recurso de Embargos de Declaração julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

O princípio da autonomia da vontade nos contratos bancários deve ser compatibilizado com a proteção da dignidade da pessoa humana e a garantia do mínimo existencial, especialmente em casos de superendividamento.

Aplica-se por analogia aos servidores públicos o limite percentual para descontos de empréstimos consignados previsto na Lei nº 10.820/2003, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Quando as dívidas são oriundas exclusivamente de empréstimos consignados, o limite para os descontos em folha de pagamento é de 35% (trinta e cinco por cento) sobre a remuneração líquida do devedor, nos termos do inciso I do § 1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003.

Constatado que a soma das parcelas excede a margem consignável legal, impõe-se a limitação dos descontos, com a readequação dos valores de forma proporcional entre as instituições financeiras credoras.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 300. Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º, incisos I e II; art. 2º, inciso VIII e § 2º, incisos I e II. Lei nº 14.431/2022.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no RMS 29.988/RS; AgRg no RMS 30.070/RS; REsp 1658364 SP; AgInt no AREsp n. 2.560.316/RS; AgInt no RMS n. 72.865/GO; STJ, REsp n. 1.872.441/SP (Tema 1085).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015685-89.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FASLEY TEIXEIRA DE SIQUEIRA E SILVA

AGRAVADO
S
: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
e COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ESSÊNCIA RS/ES – SICREDI ESSÊNCIA

JUIZ: DR. PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por FASLEY TEIXEIRA DE SIQUEIRA E SILVA em face de decisão (Id. 78003075) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha que, nos autos da Ação de Readequação de Margem Consignável (Processo nº 5002378-30.2025.8.08.0045) ajuizada em desfavor do BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. e do BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à limitação dos descontos em folha de pagamento.

A decisão recorrida fundamentou o indeferimento da medida liminar na ausência de comprovação de que os descontos compromet
essem
, de maneira absoluta, o mínimo existencial da autora. O douto magistrado de primeiro grau considerou, ainda, que a limitação pretendida interfere diretamente nas relações contratuais e que a alteração imediata dos descontos poderia gerar perigo de irreversibilidade da medida, demandando, assim, a instauração do contraditório e da ampla defesa para uma análise aprofundada.

Em suas razões (Id. 16044944), a agravante sustenta, em síntese, que: (i) é servidora pública, com remuneração bruta de R$ 9.405,10 e líquida de R$ 7.397,12; (ii) os descontos mensais relativos aos empréstimos consignados contratados com os bancos agravados totalizam R$ 4.687,06 (R$ 1.275,92 para o BANESTES e R$ 3.411,14 para o SICREDI), o que representa 63% de seus rendimentos líquidos; (iii) a situação de superendividamento decorreu de eventos imprevistos e de força maior, notadamente o diagnóstico de tumor maligno em sua genitora, o que gerou despesas médicas extraordinárias de aproximadamente R$ 80.000,00; (iv) após o pagamento das consignações e de suas despesas fixas mensais (aluguel, saúde, alimentação, etc.), que somam R$ 2.184,60, resta-lhe quantia ínfima para sua subsistência e de sua mãe, que dela depende; (v) a manutenção dos descontos no patamar atual viola o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do mínimo existencial, sendo imperiosa a limitação dos descontos com base na legislação aplicável e na jurisprudência pátria. Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal para limitar os descontos ao patamar de
3
0% (
trinta
por cento) de seus rendimentos líquidos e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão vergastada.

Em decisão de Id. 16092067, foi parcialmente antecipada a pretensão recursal para limitar os descontos ao patamar de 40% (quarenta por cento) da remuneração líquida da agravante.

Em face de tal decisão, a agravante opôs Embargos de Declaração (Id. 16201833), arguindo omissão e obscuridade, ao fundamento de que, por se tratar exclusivamente de empréstimos consignados, sem a contratação de cartão de crédito consignado, o limite legal a ser observado deveria ser de 35% (trinta e cinco por cento), nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/2003.

C
ontrarrazões colacionadas
nos
Id
s
. 16506760
e
17160380
,
respectivamente, por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. (BANESTES)
e COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ESSÊNCIA RS/ES – SICREDI ESSÊNCIA, pugnando, ambos,
pelo desprovimento
recursal
.

Conquanto intimado, BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. não se manifestou.

Intimadas para contra-arrazoarem
os aclaratórios,
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ESSÊNCIA RS/ES – SICREDI ESSÊNCIA assim o fez no
Id. 17906408,
ao passo em que os demais quedaram-se inertes.

A
matéria devolvida a este Colegiado cinge-se a analisar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para limitar os descontos oriundos de empréstimos consignados nos vencimentos da agravante, a fim de preservar o seu mínimo existencial.

Pois bem. A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a demonstração da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O
periculum in mora
revela-se manifest
o
. A documentação acostada, em especial os contracheques (Id. 16044948) e a planilha de gastos (Id. 16044944, pág. 5), evidencia que a soma das parcelas dos empréstimos consome 63% (sessenta e três por cento) da remuneração líquida da agravante. Tal situação, por si só, compromete severamente a sua capacidade de arcar com despesas essenciais para sua subsistência e a de sua genitora, que se encontra em tratamento de saúde, conforme demonstram os laudos e exames médicos (Id. 16044947). A natureza alimentar dos vencimentos torna o perigo de dano iminente, pois a manutenção dos descontos em patamar excessivo atenta diretamente contra a dignidade da pessoa humana.

No que tange
à
probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), entendo-
o
igualmente presente. Embora os contratos tenham sido firmados sob a égide da autonomia da vontade, o princípio do
pacta sunt servanda
não é absoluto, devendo ser ponderado com outros valores de igual ou maior envergadura, como a proteção da dignidade humana e a garantia do mínimo existencial.

De início, afasto a alegação de
venire contra factum proprium
suscitada em contrarrazões. A relação jurídica em análise é de consumo, e, como tal, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Incumbe à instituição financeira, no exercício de sua atividade e como dever anexo à boa-fé objetiva, zelar pela segurança e regularidade do serviço prestado, o que inclui a
análise criteriosa
da capacidade de endividamento do consumidor
, de modo a não conceder crédito de forma irresponsável, que o conduza a um estado de superendividamento. Transferir ao consumidor, parte vulnerável da relação, o ônus exclusivo pela contratação que excede os limites legais, configura indevida inversão do dever de cuidado que recai sobre o fornecedor,
não podendo este se beneficiar de sua própria falha em observar as normativas de proteção ao crédito.

Com efeito, a
matéria relativa aos
empréstimos consignados
é disciplinada pela Lei n.º 10.820/2003 que, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.431/2022, estabeleceu um limite para a soma das consignações.

Dispõe o referido diploma legal em seu artigo 2º,
inciso VIII e §2º, incisos I e II
:

Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se:
(...)

VIII - remuneração disponível, os vencimentos, subsídios, soldos, salários ou remunerações, descontadas as consignações compulsórias. (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015)

§ 2
º
No momento da contratação da operação, a autorização para a efetivação dos descontos permitidos nesta Lei observará, para cada mutuário, os seguintes limites:

I -
a soma dos descontos referidos no art. 1º desta Lei não poderá exceder a
40% (quarenta por cento)
da remuneração disponível
, conforme definido em regulamento; (Redação dada pela Lei nº 14.431, de 2022)

II -
o total das consignações voluntárias, incluindo as referidas no art. 1
º
, não poderá exceder a
quarenta por cento
da remuneração disponível,
conforme definida em regulamento.

Embora o artigo 2º, § 2º, incisos I e II, da referida legislação, estabeleça um limite global de 40% (quarenta por cento) para as consignações voluntárias,
o § 1º do artigo 1º do mesmo diploma legal segmenta este teto, fixando
percentuais específicos para cada modalidade de crédito.
Confira-se a redação legal:

Art. 1º [...]

§ 1º O total de consignações voluntárias, incluindo as referidas no caput deste artigo, não poderá exceder a 40% (quarenta por cento) da remuneração disponível, conforme definido em regulamento, dos quais:

I - 35% (trinta e cinco por cento) serão destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis;
e

II - 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado.

Ainda que a referida legislação se dirija primordialmente aos empregados celetistas, a jurisprudência pátria, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que tal limitação deve ser aplicada por analogia aos servidores públicos, em razão da natureza alimentar de seus vencimentos e da necessidade de proteção contra o superendividamento.

Confira-se: AgRg no RMS 29.988/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 20/06/2014;
AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2015; REsp: 1658364 SP 2017/0040469-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/05/2017, T2 SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2017; AgInt no AREsp n. 2.560.316/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024; AgInt no RMS n. 72.865/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024;
dentre outros.

Registre-se, outrossim, ter o Superior Tribunal de Justiça consignado, no
leading case
do
TEMA 1085
, que “
É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família.
” (
STJ;
REsp n. 1.872.441/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)

Examinados os autos
,
noto que
a totalidade dos débitos da agravante, objeto da presente ação, decorre de contratos de empréstimo consignado, não havendo nenhuma dívida oriunda de cartão de crédito consignado. Logo, no caso concreto, em razão de a pretensão recursal visar a limitação dos descontos de empréstimos consignados, o limite legal aplicável deve ser de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida da servidora, e não o teto global de 40%.

Logo, por consistir a
remuneração líquida da agravante, base
de cálculo
sobre a qual deve
rá
incidir o percentual,
a
R$ 7.397,12 (sete mil, trezentos e noventa e sete reais e doze centavos),
ao aplicar-se
o limite legal de 35%,
remanesce como
consignável disponível
a quantia de
R$ 2.588,99 (dois mil, quinhentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos)
.

Os descontos atuais somam R$ 4.687,06, excedendo em muito o limite legal. Portanto,
faz-se necessária a readequação dos valores, de forma proporcional entre os credores.
A proporção de cada dívida no montante total é de 27,22% para o Banestes (R$ 1.275,92 / R$ 4.687,06) e 72,78% para o Sicredi (R$ 3.411,14 / R$ 4.687,06).

Aplicando-se essa proporção à margem consignável de R$ 2.588,99, os descontos mensais deverão ser limitados a:

R$ 704,72 (setecentos e quatro reais e setenta e dois centavos)
para o BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

R$ 1.884,27 (mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos)
para o BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Essa medida, de caráter provisório, não acarreta perigo de irreversibilidade para as instituições financeiras, que poderão reaver eventuais diferenças ao final do processo, caso o pedido seja julgado improcedente, ao passo que a sua não concessão impõe à agravante dano grave e de difícil reparação.

Por fim, considerando que a presente decisão analisa e acolhe a tese jurídica arguida nos Embargos de Declaração opostos no Id. 16201833, integrando-a ao julgamento do mérito recursal e sanando a omissão/obscuridade apontada na decisão liminar anterior, o referido recurso perdeu seu objeto, devendo ser julgado prejudicado.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
de agravo de instrumento
para reformar a decisão agravada a fim de deferir
em parte
a tutela de urgência e determinar a limitação dos descontos efetuados nos vencimentos da agravante, a título de empréstimos consignados, ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração líquida, de forma proporcional entre os credores, nos valores de R$ 704,72 (setecentos e quatro reais e setenta e dois centavos) para o BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e R$ 1.884,27 (mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos) para o BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,
ao passo em que
julgo prejudicado o recurso de Embargos de Declaração oposto no Id. 16201833.

Comunique-se o Juízo
a quo

para que o
ficie à fonte pagadora da agravante
com o fito de proceder
à imediata readequação dos descontos.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.